Tribunal: TJMT
Processo: 1008762-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008762-68.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[FELIPE APARECIDO MENEZES DA SILVA - CPF: 050.309.461-79 (ADVOGADO), ANIZIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 021.704.521-92 (PACIENTE), 3a Vara Criminal de Porto Alegre do Norte (IMPETRADO), FELIPE APARECIDO MENEZES DA SILVA - CPF: 050.309.461-79 (IMPETRANTE), MARCELO MOREIRA GONCALVES - CPF: 707.332.001-09 (ADVOGADO), ANIZIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 021.704.521-92 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX ALVES DE BRITO - CPF: 861.104.111-91 (VÍTIMA), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – NULIDADE DO FLAGRANTE – USO DE FORÇA DESPROPORCIONAL NA DETENÇÃO DO AGENTE – RELAXAMENTO DA PRISÃO – INVIABILIDADE – PACIENTE DETIDO POR POPULARES – CONDUÇÃO EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO DAS PROVAS PELA NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA
– PRESUNÇÃO DE PERICULOSIDADE E FUGA DO DISTRITO DA CULPA – RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA CONCRETAMENTE –
ÉDITO PRISIONAL DESCONSTITUÍDO – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Inviável o relaxamento da prisão pela nulidade do flagrante se o
s elementos informativos colhidos durante o inquérito policial e trazidos à impetração, não evidenciam que os populares que efetuaram a detenção do suspeito se excederam, especialmente porque ele estava armado com uma faca e resistiu à prisão.

Se a arma de fogo supostamente utilizada no crime não foi localizada e apreendida, descabe reconhecer quebra na cadeia de custódia, já que não há indicativo de violação de prova, cabendo à fase instrutória a discussão a respeito do tema.

A intenção do agente de frustrar a aplicação da lei penal não pode ser presumida se a dinâmica em que ocorreu a fuga do local do crime não denota a intenção deliberada de furtar-se das responsabilidades penais, mas a necessidade de resguardar a sua integridade física, ante a reação dos populares.

Descabe pressupor a periculosidade do agente e a possibilidade de reiteração delitiva unicamente em razão da gravidade em abstrato do crime, sobretudo se as circunstâncias fáticas não extrapolam o tipo penal, a vítima foi atingida superficialmente, e os predicados pessoais do agente não denotam o risco que a sua liberdade poderia causar à ordem social.

Uma vez caracterizada a ausência de pressupostos da prisão preventiva, é imperativa a sua revogação, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Anizio da Silva Almeida
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Conforme consignado na decisão de Id. 73158962:

“
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 24.3.2024, pela prática, em tese, do crime de homicídio tentado (CP, art. 121, caput, c/c o art. 14, inciso II), perpetrado contra a vítima Max Alves de Brito.

Afirma que a prisão em flagrante do paciente é nula, pois foi utilizada força imoderada e desproporcional na sua condução por cidadãos comuns, especialmente porque ele foi imobilizado com um ‘golpe de canivete no pescoço’ (sic), situação que conduz à revogação da custódia cautelar.

Ressalta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e que a decisão que decretou a medida constritiva não possui fundamentação válida, pois está baseada na gravidade do delito e no suposto risco de reiteração criminosa, justificando-se em parâmetros que não condizem com a realidade fática.

Destaca que o paciente não fugiu do local do crime, mas se ausentou para resguardar a sua integridade física, ‘vez que teria sido linchado pelos populares’ (sic).

Reforça que houve quebra da cadeia de custódia, visto que a arma de fogo supostamente utilizada no crime nem sequer foi localizada pela Polícia Civil, não restando evidenciado se o instrumento seria capaz de provocar as lesões sofridas pela vítima.

Subsidiariamente, o impetrante postulou a conversão da medida extrema em prisão domiciliar, ‘a ser cumprida na residência da genitora do paciente’, pois ele figura como único responsável pelos cuidados dos filhos menores de 12 anos de idade.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, a fim de que seja concedida ao paciente a liberdade provisória, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar (Id. 208612150).

Acostou documentos (Id. 208612151 e Id. 208612154).
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 208738152).

Conforme solicitado, a autoridade apontada como coatora apresentou informações (Id.

209142656).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial da ordem
, a fim de que a prisão seja substituída por medidas cautelares diversas (Id.

211248690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o impetrante postula a concessão do beneficio da liberdade provisória em favor de
Anizio da Silva Almeida
, preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de homicídio simples tentado (CP, art. 121,
caput
, c/c o art. 14, inciso II).

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito por supostamente ter atentado contra a vida de Max Alves de Brito, atingindo-o com um disparo de arma de fogo no tórax, não se consumando o intento homicida por motivos alheios à vontade do agente, já que a vítima foi prontamente socorrida.

De acordo com o apurado, o paciente e a vítima participavam de um rodeio, evento festivo que se realizava na Fazenda Cachoeira da Serra, zona rural do município de Vila Rica/MT, momento em que o suspeito se envolveu em uma briga e o ofendido tentou apartar os contendores, sendo atingido por um disparo de arma de fogo efetuado pelo insurgente.

Na ocasião, o favorecido foi agredido por vários populares que estavam no local, mas conseguiu fugir. Horas depois, as testemunhas Wanderson Cardoso Rodrigues e Duayan Santos Rodavalho transitavam por uma estrada vicinal e avistaram o suspeito em uma motocicleta, ocasião em que deram ordem de parada e, embora estivesse armado com uma faca, o paciente foi rendido pelas testemunhas e encaminhado até a delegacia de polícia.

Inicialmente, o impetrante sustenta a nulidade da prisão em flagrante, seja em razão do uso de força imoderada e desproporcional na sua condução por cidadãos comuns, como pela quebra da cadeia de custódia decorrente da não apreensão da arma de fogo supostamente utilizada no crime.

No entanto, quanto à alegada força excessiva empregada na contenção do paciente, dos elementos informativos colhidos durante o inquérito policial e trazidos à impetração, não é possível concluir, indene de dúvidas, que os cidadãos se excederam, já que o agente estava armado com uma faca e resistiu à prisão.

Ademais, no tocante à quebra da cadeia de custódia, verifico que as alegações não se sustentam, pois, conforme pontuado no parecer emitido pela douta procuradora de justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, “
se o artefato não foi localizado e apreendido, não há como se imputar a quebra na cadeia de custódia do vestígio
”, já que não há indicativos de adulteração da prova, cabendo à fase instrutória os esclarecimentos a respeito do seu paradeiro.

No que se refere à presença dos requisitos da prisão preventiva, constato que a
autoridade apontada como coatora converteu o flagrante para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, haja vista a gravidade dos fatos e a periculosidade do agente, seja pelo seu aparente descontrole emocional, como porque supostamente tentou se esquivar das suas responsabilidades penais.

Entretanto,
insta salientar que a análise acerca da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o
direito à liberdade de locomoção
, de modo que a custódia do indivíduo deve ser o último recurso a ser utilizado pelo poder público.

Ademais, o art. 282 do CPP preconiza que as medidas cautelares deverão atender ao princípio da proporcionalidade, pautando-se pelos critérios de necessidade e de adequação, tendo em vista que a prisão preventiva se destina para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de
perigo concreto à efetividade do processo
ou de
reiteração criminosa
.

Na espécie, quanto ao fundamento da aplicação da lei penal, depreende-se dos autos que o paciente se envolveu em uma discussão durante um evento festivo, ocasião em que sacou uma arma de fogo e disparou, vindo a atingir a vítima Max Alves de Brito, que, segundo o Ministério Público, apenas tentava separar os contendores.

Segundo apurado durante a fase inquisitiva, algumas pessoas que estavam na festa de rodeio avançaram sobre o paciente e tentaram imobilizá-lo, agredindo-o simultaneamente, no entanto, ele conseguiu se desvencilhar dos populares e fugir do local.

Assim, a dinâmica em que ocorreu a “fuga” do favorecido não denota a sua intenção deliberada de furtar-se das responsabilidades penais, mas a necessidade de resguardar a sua integridade física, ante a reação dos populares, tanto que foi facilmente localizado horas depois e preso ainda em situação de flagrância.

Igualmente, não visualizo a periculosidade acentuada do paciente, apta a justificar a prisão cautelar para salvaguardar a ordem pública, seja porque as circunstâncias fáticas não extrapolam o tipo penal em questão, como também porque a vítima não foi atingida com gravidade, de modo que foi atendida pela equipe médica e liberada logo em seguida, sem necessidade de internação ou intervenção cirúrgica.

Outrossim, de acordo com documentação juntada à impetração e em consulta aos sistemas informatizados desta egrégia Corte de Justiça, verifica-se que o paciente é primário, de bons antecedentes, não responde por outros procedimentos criminais, bem como possui ocupação lícita e emprego fixo na Comarca de origem, predicados pessoais que, a princípio, afastam a presunção de periculosidade do agente.

Neste ponto, impera ressaltar que não se admite a prisão cautelar sem a demonstração em concreto do
periculum libertatis
do acusado, sendo irrelevante a gravidade do crime, abstratamente considerado, as suas repercussões negativas e a necessidade de apresentar uma resposta à sociedade, sob pena de violação à garantia constitucional da presunção da inocência.

Neste aspecto, inegável que a suposta prática delitiva em questão se reveste de considerável gravidade, principalmente porque se trata de crime perpetrado com violência à pessoa. Todavia, a decisão objurgada não aponta dados concretos para justificar a indispensabilidade da extrema
ratio
ou elementos que demonstrem o receio concreto de recidiva delituosa do insurgente.

Dessa forma, ao menos nesse momento processual, não persevera a assertiva de que a liberdade do paciente cause gravame à ordem pública, a instrução criminal ou à aplicação da lei penal,
revelando-se
adequada e suficiente a adoção de cautelares mais brandas,
conforme requerido pelo próprio impetrante,
em atenção ao disposto nos arts. 282 e 319 do CPP
.

Nesse contexto,
revogo a prisão preventiva
imposta ao paciente Anizio da Silva Almeida, porém,
fixo as seguintes medidas cautelares
:

a) Comparecimento mensal à secretaria do Juízo processante, para informar e justificar suas atividades;

b) Proibição de se ausentar da Comarca onde reside sem prévia comunicação ao juízo processante;

c) Não mudar de endereço sem a prévia autorização do juízo de origem;

d) O cumprimento de outras medidas cautelares que porventura o Juízo de origem entender cabíveis.

Importante consignar ainda que havendo qualquer alteração no panorama fático, nada obsta que seja decretada nova prisão, desde que devidamente fundamentada, uma vez que a custódia provisória se submete à cláusula
rebus sic stantibus.

Por fim, acolhido o pedido de revogação da custódia provisória, entendo prejudicada a análise do pleito subsidiário referente à substituição da medida constritiva por prisão domiciliar.

Diante dos fundamentos esposados, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo parcialmente a ordem
vindicada para colocar o paciente em liberdade, devendo, todavia, cumprir com as medidas cautelares supratranscritas, sob pena de revogação do benefício.

Oficie-se ao juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, para que expeça o competente alvará de soltura em favor do paciente
Anizio da Silva Almeida
, consignando-se nele as obrigações antes mencionadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024